Tribunal: TJSP
Processo: 1014987-93.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autora que alega não ter celebrado contrato de cartão consignado com o réu – Sentença de procedência dos pedidos – Laudo pericial grafotécnico atestou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora no contrato que constituiu o objeto da lide – Débitos inexigíveis – Restituição simples dos valores descontados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autora que alega não ter celebrado contrato de cartão consignado com o réu – Sentença de procedência dos pedidos – Laudo pericial grafotécnico atestou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora no contrato que constituiu o objeto da lide – Débitos inexigíveis – Restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora – Ausência de má-fé da instituição financeira – Dano moral configurado – Hipótese em que a autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, em virtude de contrato que não celebrou – Risco de comprometimento de verba que ostenta natureza alimentar – Considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$ 5.000,00 é adequado aos fins colimados – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com retificação de ofício do termo inicial e da taxa de juros incidente sobre o valor da indenização por dano moral.